Tribunal: TJPA
Processo: 0803965-65.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803965-65.2020.8.14.0040

APELANTE: WANTERLOR BANDEIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOLO ESPECÍFICO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DANO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando o recorrente ao pagamento de multa civil, à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratação com o poder público, em razão de suposta dispensa indevida de licitação para contratação emergencial de serviços de manutenção de estradas e vias públicas no município de Parauapebas/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a dispensa de licitação realizada pelo recorrente configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, exigindo-se a demonstração do dolo específico e do dano efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 (Tema 1199), consolidou o entendimento no sentido de que as modificações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa não retroagem para alcançar sentenças transitadas e julgado, mas aplica-se aos processos em curso que ainda não tomaram decisão definitiva.

4. A Lei nº 14.230/2021 alterou o benefício do regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo a comprovação do dolo específico do agente para configuração das infrações previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

5. O art. 17-C, § 1º da Lei nº 8.429/1992 estabelece que “a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade”.

6. No caso concreto, não há demonstração suficiente de que o recorrente tenha agido com intenção deliberada de fraudar o procedimento licitatório para beneficiários terceiros ou obter vantagem ilícita, tampouco há comprovação de efetivo prejuízo ao erário, o que inviabiliza a aplicação das previsões na Lei de Improbidade Administrativa.

7. A dispensa de licitação foi justificada com base no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, diante da necessidade urgente de reparos de vias públicas afetadas por eventos climáticos e pela pandemia da Covid-19, o que evitaria, por si só, a presunção de ilegalidade.

8. Diante da ausência de comprovação do dolo específico e do dano ao erário, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Apelação cível conhecida e provida, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação civil pública. Revogação de todas as medidas cautelares anteriores deferidas contra o recorrente.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 17-C; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante: STF, ARE 843.989 (Tema 1199); STJ, REsp 1899407/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
WANTERLOR BANDEIRA NUNES
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizado pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente os pedidos formulados na demanda nos seguintes termos (id nº 22821124):

“Diante do exposto, por violação ao inciso V, artigo 11 da LIA, com fundamento no inciso III, artigo 12 do mesmo dispositivo legal c/c inciso I, artigo 485 do CPC,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS e CONDENO
o réu como incurso às penas dos atos considerados como ímprobos e, por conseguinte, ao pagamento de multa civil correspondente a 24 (vinte e quatro) vezes o valor de sua última remuneração – corrigida pelo INPC -, além de ser proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 04 anos. Diante da elevada culpabilidade e reprovabilidade concreta, vez que o réu descumpriu a tutela de urgência outrora concedida, visando desviar dos comandos judiciais bloqueadores ao ilícito, duplico a pena de multa, consoante o parágrafo 2º, do artigo 12 da LIA.

Considerando que a presente decisão implica na suspensão dos direitos políticos do réu, deverá ser aplicada a regra do artigo 10º, do referido dispositivo.

CONDENO o réu nas custas, as quais devem ser recolhidas no prazo de 15 dias. Não o fazendo; à Secretária, para viabilizar a deflagração do P.A.C.

P.R.I.C.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA

Parauapebas/PA, 20 de junho de 2024”

Em suas razões recursais (id nº 22821130), o recorrente Wanterlor Bandeira Nunes alega que fora denunciado em decorrência da Prefeitura de Parauapebas ter realizado a Dispensa de Licitação no Procedimento Licitatório nº 7/2020-001 SEMOB, por meio de convite, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para locação de equipamentos/caminhões (com operador/motorista e combustível) destinados a suprir serviços emergenciais de manutenção e restauração de estradas/vicinais existentes, vilas habitacionais - zona rural e de vias urbanas não pavimentadas do município, no valor estimado de R$13.390.141,44 (treze milhões, trezentos e noventa mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), e com prazo de vigência de 90 (noventa) dias prorrogáveis.

Alega também que a dispensa da licitação elencada fora fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, e justificada pelo Poder Executivo por consequência de fortes chuvas que atingiram o município de Parauapebas no período do inverno amazônico, aliado à situação de emergência causada pela pandemia da Covid-19, fatores que fizeram as vias não pavimentadas da zona rural e de diversos bairros da cidade sofrerem danos significativos, comprometendo a mobilidade da população e o escoamento da produção agrícola.

Segue aduzindo razões no sentido de que a sentença seja reformada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id nº 22821136) pugnando pela manutenção do julgado, em razão da falta de comprovação de emergência ou calamidade pública para justificar a dispensa de licitação, bem como a irregularidade sobre o valor e objeto da contratação.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 22929486).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

Observo que as preliminares de mérito suscitadas no decorrer da demanda se confundem com o próprio mérito do recurso. Dessa forma, estas alegações serão julgadas em conjunto.

Inicialmente, esclareço que no curso do trâmite processual da presente ação sobrevieram alterações legislativas no fundamento legal em que foi baseado o pedido de condenação do recorrente.

No tocante ao assunto, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992 por meio do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989 (Tema 1199), fixando as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 1199/STF:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 4º, estabelece que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88.

Em seu conteúdo, a Lei nº 14.230/2021 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário (art. 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

A partir da emenda da petição inicial, o
parquet
elencou como ato ímprobo aquele praticado no art. 10 da Lei nº 14.230/2021.

Ocorre que a nova Lei de Improbidade Administrativa traz disposições inovadoras sobre o dolo, não sendo despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º. (...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º da Lei 8.429/92 ainda estabelece que
"a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade"
.

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório existente nos autos não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Em outros termos, para haver a responsabilização do agente é necessário que se demonstre o elemento subjetivo, sem embasar-se apenas presunções de que o réu tenha agido com intenção de enriquecimento ilícito à custa do erário.

É indispensável a intenção de fraudar a lei, pois trata-se de condição subjetiva para que haja o enquadramento da conduta no ato de improbidade administrativa, que não pode ser confundido com qualquer conduta omissiva que revele descumprimento do dever funcional, a qual poderá ser punida administrativamente.

Dito isso, considerando que a parte autora não demonstrou o dolo na conduta do recorrente nem o dano material efetivamente suportado pelo Erário, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ocorre que, todavia, com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, houve a supressão da referida modalidade ímproba. Diante disso, vale destacar que, para fins de processamento do agente público em ação de improbidade administrativa, em razão da superveniência da legislação acima citada, exige-se agora a configuração do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro, além da tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública e, por fim, a necessidade de lesividade aos bens jurídicos tutelados para que ocorra a caracterização do ato de improbidade.

Contudo, não se desconhece que no julgamento do ARE 843.989, o STF assentou entendimento no sentido da irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, todavia estabeleceu exceção para casos, como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória

Em suma, admite-se a aplicação das novas disposições conferidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade, sendo certo que referida norma afirmou o seu caráter sancionatório, apartando-a definitivamente das ações civis, tanto em relação à principiologia quanto no que concerne à finalidade dos institutos. Eis o que disciplinam os artigos 1º, § 4º e 17-D, da norma mencionada:

Art. 1º (...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(...)

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nesse diapasão, considerada a proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, revela-se imperiosa a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO RÉU. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A EXONERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDUTA DOLOSA E DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, condenando os réus às sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) a ocorrência de prescrição da ação de improbidade administrativa; (ii) a necessidade de instrução probatória para o julgamento da lide; (iii) a exigência de comprovação de dolo específico após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. Apelação do Réu. Prejudicial de prescrição. O recorrente foi exonerado do cargo em 11/3/2015. A ação de improbidade foi ajuizada no dia 6/8/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, com a redação vigente à época, o que impõe o reconhecimento da prescrição e o consequente afastamento das penalidades constantes na sentença. Recurso conhecido e provido.

4. Apelação do Autor. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória. Após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram intimadas acerca do julgamento antecipado da lide, o Recorrente apresentou manifestação informando não ter provas a produzir a anuindo expressamente com o julgamento antecipado. Preliminar rejeitada.

5. Mérito. A questão em análise reside em verificar se deve haver a responsabilidade dos apelados de ressarcimento ao erário em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, ante a alegação de que realizaram dispensa de licitação de forma irregular, em prejuízo aos cofres públicos.

6. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199.

7. Ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionatório da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

8. Embora existam indícios de irregularidades na dispensa de licitação, não há demonstração de dolo específico na conduta dos Recorridos, bem como não há comprovação do efetivo dano ao erário.

9. O Decreto Emergencial que autorizou a dispensa de licitação é atribuído ao Prefeito Municipal e não ao Recorrido, na condição de secretário de educação. Ademais, a solicitação para a contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis foi feita à Comissão Permanente de Licitação, que realizou os procedimentos licitatórios.

10. Não há demonstração de que Empresa Recorrida forneceu o produto com base em preço fora da realidade do mercado ou que tenha agido em conluio com o objetivo de fraudar a licitação, inexistindo, portanto, a presença de dolo ou comprovação do efetivo dano.

11. Recurso conhecido e não provido.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação dos réus provida para declarar a prescrição da ação de improbidade administrativa. Apelação do autor desprovida, mantendo a improcedência do pedido de ressarcimento ao erário.

Tese de julgamento: "1. A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do término do exercício do cargo em comissão. 2. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente o dolo genérico ou dano presumido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 23, I; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1199; STJ, REsp 1899407/DF, Tema 1089.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800202-55.2020.8.14.0105 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/21. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava a condenação do requerido, ex-prefeito do Município de Redenção, pela prática de ato de improbidade administrativa, consistente na violação de dispositivos da Lei 8.666/93, ao deixar de licitar a compra de merenda escolar da municipalidade.

II- O Apelante aduz que não se trata de erro grosseiro, mas de dolo livre e consciente do agente público em realizar a aquisição de bens/serviços de maneira fracionada e em modalidades de licitação diversa, bem como realizar a aquisição de bens/serviços em dispensa de licitação ao seu bel-prazer, defendendo estarem presentes os requisitos caracterizadores do ato de improbidade.

III- De início, devemos considerar as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), tornando-se imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com o fito de prestar a correta jurisdição.

IV- Contudo, tendo em vista a natureza jurídica da ação de improbidade administrativa de caráter eminentemente penal e, dado que no seu bojo são admitidas aplicações de penas ao réu, com subtração de atributos da cidadania e de vida honrada, é aplicável, nestes casos, regras atinentes ao processo criminal.

V- Considerando a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, e após analisar os autos, entendo que não restou demonstrada ação ou omissão dolosa do Apelado em não prestar contas, isto é, não há provas que indiquem a existência de dolo com manifestação de vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

VI- Não bastasse isso, o inciso II, do art. 11º, da Lei 8.429/92 foi revogado pela Lei 14.230/21, que deixou de considerar ato improbo "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício".

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004096-15.2007.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifei)

Assim, razão assiste ao apelante quanto à ausência de comprovação do elemento subjetivo, nos termos do art. 17-C, §1º da Lei nº 8.429/92, devendo, todas as medidas cautelares constritivas contra o apelante serem revogadas.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de aplicar o art. 1.005 do Código de Processo Civil (extensão dos efeitos para os demais participantes), ante a concordância tácita dos demais com os termos da sentença. Assim, aplico somente os efeitos ao recorrente, conforme art 17-C, § 2º da Lei 14.230/2021, cassando ainda todas as medidas cautelares antes deferidas, contra o apelante, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2025